Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011580-32.2020.8.11.0000
Impetrante: Alexandre Pinto Liberatti
Paciente: Wanderlan Silva dos Santos
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Pinto Liberatti, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito de violar medidas protetivas fixadas em benefício de sua ex-companheira, Valquiria Galvão Bernardes.
Em síntese, o impetrante afirma que o “réu não infringiu a medida restritiva de direito a ele imposta, não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico”.
De resto, enaltece os predicados pessoais que diz serem ostentados pelo paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Examinando perfunctoriamente os autos, verifico que aparentemente as medidas protetivas foram fixadas nos autos de número 1054173-84.2019.8.11.0041, contudo, tais imposições não teriam sido cumpridas pelo paciente, motivo pelo qual o Ministério Público pugnou por sua prisão preventiva, a qual foi indeferida pela autoridade coatora, que entendeu por bem aplicar medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 44469479, pp. 8-12).
Ocorre que o impetrante não acostou o boletim de ocorrência e as informações do suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, não havendo como aferir, neste momento, suas alegações de que as afirmações prestadas pela ex-companheira são inverídicas.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, cabendo, nesse momento, ponderar acerca do princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência.
Nesse contexto, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
Em casos desse jaez, a segregação se afigura necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Convém salientar que a imposição ao uso de tornozeleira eletrônica é espécie de medida cautelar, não estando sujeita a um juízo de certeza acerca da prática do delito, mas sim de probabilidade, bastando, para tanto, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Nesse sentido, considerando a natureza da infração penal em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas em delegacia pela vítima são o bastante para a demonstração do fumus comissi delicti, como assim fundamentou a autoridade coatora.
Ademais, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator